Tribunal: TJES
Processo: 0031098-68.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031098-68.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA PELO SUS. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, determinou a disponibilização de exames de videolaringoscopia, no prazo de 180 dias, para todos os usuários do SUS residentes no Estado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão:
(i) verificar se a condenação imposta ao Estado, na forma de pedido genérico, é válida à luz da legislação processual e do princípio da separação dos poderes;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido inicial, ao determinar a disponibilização do exame de videolaringoscopia para todos os usuários do SUS residentes no Estado, apresenta-se genérico e desacompanhado de elementos concretos, contrariando o disposto no art. 324 do CPC, que exige a formulação de pedidos determinados, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei.

4. A jurisprudência consolidada admite pedidos genéricos em ações civis públicas apenas quando for possível individualizar a pretensão de maneira clara e objetiva, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso em análise.

5. Diante da ausência de elementos específicos que respaldem a condenação genérica, impõe-se o julgamento de improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento
:

1. É inviável a condenação do Poder Público ao cumprimento de obrigações de fazer fundadas em pedidos genéricos que não atendam às hipóteses previstas no art. 324, § 1º, do CPC.

Vitória/ES,
27 de janeiro de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0031098-68.2019.8.08.0024

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do relatório lançado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da
ação civil pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em seu desfavor, que julgou procedente o pedido autoral para determinar ao Estado a disponibilização de exames de videolaringoscopia no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para todos os usuários do SUS residentes no Estado.

Em suas razões recursais, o Estado recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fixação de parâmetros objetivos para cumprimento da obrigação de fazer, sustentando que a decisão judicial é genérica e abstrata, configurando violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

Afirma que a condenação imposta carece de especificação quanto às diretrizes necessárias para sua execução, inviabilizando o cumprimento e acarretando prejuízos ao erário.

No mérito, sustenta que o Sistema Único de Saúde (SUS) é organizado com base na descentralização e hierarquização, sendo os municípios responsáveis pela execução dos serviços de saúde de média complexidade, como o exame de videolaringoscopia. Destaca que a condenação indistinta do Estado desconsidera a repartição de competências entre os entes federativos, conforme a Lei nº 8.080/1990 e a tese vinculante fixada pelo STF no Tema 793.

Argumenta, ainda, que o prazo de 180 dias para implementação da decisão é manifestamente exíguo, em razão da complexidade das providências administrativas necessárias. Pleiteia, subsidiariamente, que sejam estabelecidos cronograma e diretrizes específicas para execução da decisão judicial.

Por fim, impugna a multa diária fixada em R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), por entender desproporcional e inadequada, sugerindo que eventual sanção seja direcionada ao gestor responsável, e não ao ente público.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso

Pois bem, a r. sentença acolheu a pretensão ministerial sob o fundamento de que a omissão estatal consubstanciada na evidente demora para a solução adequada da prestação do serviço de saúde configura violação a direitos fundamentais, especialmente do direito à saúde e à vida, de modo que ainda que exijam o estabelecimento de políticas públicas para a sua plena efetivação, não é razoável admitir protelação eterna quanto ao cumprimento das metas constitucionais.

O Ente Público apelante arguiu a nulidade da sentença por ausência de fixação de parâmetros objetivos para cumprimento da obrigação de fazer, sustentando que a decisão judicial é genérica e abstrata, configurando violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF/88), bem como que a condenação imposta carece de especificação quanto às diretrizes necessárias para sua execução, inviabilizando o cumprimento e acarretando prejuízos ao erário.

No caso da ação civil pública, a jurisprudência pátria tem firmado entendimento no sentido de que a formulação de pedido genérico mostra-se lícita se a pretensão apresentada for individualizada corretamente, de modo que seja possível quantificar a omissão apontada, possibilitando de tal maneira o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório pelo Requerido.

Assim sendo, após análise acurada dos pedidos iniciais, concluo que o pleito constante da exordial (
determinar ao Estado do Espírito Santo, por meio de sua Secretaria de Estado da Saúde, que adote, no prazo máximo de sessenta dias, todas as medidas administrativas que se fizerem necessárias para disponibilizar o exame especializado de VIDEOLARINGOSCOPIA pelo SUS no âmbito de todo o Estado do Espírito Santo em quantidade suficiente para atender todos os pacientes que dela estão necessitando e que vierem a necessitar)
, constitui
pedido indeterminado
exatamente porque demasiadamente
genérico
e desacompanhado de elementos concretos e específicos a fim de alicerçar a pretensão.

Nesse sentido, “
(...)
Não se afigura razoável condenar o Poder Público ao fornecimento aleatório e indiscriminado do referido exame a um número indeterminado de pessoas, uma vez que tal conduta poderá configurar prejuízos ao sistema público de saúde
.
(...)”. (TJES; Apl-RN 0016440-10.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/10/2019; DJES 23/10/2019)

Com a mesma orientação, já se manifestou esta Colenda Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMEDIATO AGENDAMENTO DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE FISIOTERAPIA. DECISÃO GENÉRICA. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou a ação originária objetivando a disponibilização de atendimento em fisioterapia aos pacientes que dele necessitam, pelo SUS, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 2. Conquanto reconheça que, no presente caso, o tempo na lista de espera esteja muito longe do aceitável, não se mostra razoável e proporcional condenar o Poder Público a fornecer, de forma indiscriminada, os atendimentos de fisioterapia para um número indeterminado de pessoas, haja vista que isto poderia gerar prejuízos ao sistema público de saúde e inviabilizar, inclusive, os demais serviços médicos. 3. De tal modo, não vejo como manter a sentença recorrida, eis que os casos devem ser analisados individualmente, a fim de evitar ofensa ao princípio da separação de poderes. 4. Recurso provido. remessa necessária prejudicada. (TJES; Primeira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0016724-18.2017.8.08.0024, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgado em 31/10/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTADO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO DE CATETERISMO – PEDIDO GENÉRICO – ACOLHIMENTO – DECOTE DA CONDENAÇÃO INDETERMINADA – DEVER DO ESTADO DE PRESTAR REGULAR ATENDIMENTO À SAÚDE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. É inepta a petição inicial quando formulado pedido indeterminado, sendo apenas admissível a apresentação de pedido genérico, dentre as hipóteses expressamente previstas no §1º do art. 324 do CPC. 2. No caso da ação civil pública, a jurisprudência pátria tem firmado entendimento no sentido de que a formulação de pedido genérico mostra-se lícita se a pretensão apresentada for individualizada corretamente, de modo que seja possível quantificar a omissão apontada, possibilitando de tal maneira o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório pelo Requerido. 3. Após análise acurada dos pedidos iniciais, concluo que o pleito constante no item II da exordial constitui pedido indeterminado exatamente porque demasiadamente genérico e desacompanhado de elementos concretos e específicos a fim de alicerçar a pretensão. 4. Considerando que o pedido formulado pelo autor no item II da inicial não se enquadra dentre as exceções legalmente previstas acerca da formulação de pedido genérico, impõe-se o decote da sentença da condenação dele decorrente, o que leva a sua improcedência. 5. Nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado em sentido amplo, competindo ao Poder Público garantir o funcionamento adequado e regular dos serviços prestados à população. E por força da expressa determinação constitucional, incumbe ao Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação. 6. O exame dos documentos colacionados, mais precisamente as listas com os nomes de diversos pacientes, aguardando agendamento para a realização do procedimento de Cateterismo no Município de Vitória, vê-se que a omissão por parte do Ente estatal restou devidamente comprovada, revelando o descumprimento do intransferível dever de prestar adequadamente o serviço de saúde, não se mostrando viável aceitar que o cidadão fique exposto ao arbítrio do gestor público, esperando para que seja agendado o procedimento quando for possível. 7. Remessa necessária conhecida reformar parcialmente a sentença. (TJES; Primeira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0031101-23.2019.8.08.0024, Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, julgado em 13/11/2024)

Assim, considerando que o pedido formulado pelo
Parquet
na inicial não se enquadra dentre as exceções legalmente previstas acerca da formulação de pedido genérico, impõe-se o julgamento de improcedência da ação.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 04/02/2025.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.